Tribunal: TCU
Processo: 040.431/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3369/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 46/2021 conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para a contratação dos serviços de abastecimento e gestão compartilhada com vistas à manutenção da frota de veículos do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná sob o valor estimado de R$ 112.584,30; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica anotou a subsequente revogação do aludido certame ante a intenção de aderir ao novo conceito adotado pelo governo federal, com a redução de custos e a ampliação da disponibilidade da frota, nos deslocamentos a trabalho dos seus servidores, consistindo na utilização dos serviços prestados por táxis a partir da plataforma eletrônica, ao passo que a Selog teria anotado que, de fato, a EBSH passou a usufruir dos serviços compartilhados pela Plataforma TaxiGov, com a redução de 22,3% do valor estimado para o já revogado Pregão Eletrônico n.o 46/2021, gerando a subjacente economia na contratação e o eficiente serviço de transporte; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto em virtude da revogação do aludido Pregão Eletrônico 46/2021; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, desse modo, conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando por prejudicado, também, o referido pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, ante a subjacente perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.431/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Interessado: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CNPJ 75.095.679/0002-20). 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Renato Lopes (OAB-SP 406.595) e Tiago dos Reis Magoga (OAB-SP 283.834), representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para ciência; e 1.8.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.